Tribunal: TJES
Processo: 5000953-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000953-06.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE DE ALMEIDA DO NASCIMENTO
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
CRIME DE PERSEGUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
PLEITOS ATENDIDOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
PARCIALMENTE PREJUDICADO E PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente, acusado da prática do crime de perseguição (art. 147-A, do Código Penal), por duas vezes, no contexto da Lei Maria da Penha.
A defesa sustenta constrangimento ilegal em razão da não efetivação da transferência do paciente para a Unidade de Atendimento Psicológico (UAP) e da ausência de instauração do incidente de insanidade mental.
Requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com encaminhamento para tratamento ambulatorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há constrangimento ilegal em razão da demora na transferência do paciente para a Unidade de Atendimento Psicológico e na instauração do incidente de insanidade mental; (
ii
) definir se é cabível o conhecimento do pedido de relaxamento da prisão preventiva diretamente pelo Tribunal, sem prévia análise pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O incidente de insanidade mental já foi instaurado e o paciente foi transferido para a Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (UCTP), o que esvazia parte do objeto do
habeas corpus
.
A análise do pedido de relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória exige prévia manifestação do Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
A impetração direta ao Tribunal, sem provocação do Juízo originário, não encontra amparo no ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus
parcialmente prejudicado quanto ao pedido de internação e à instauração do incidente de insanidade mental. Não conhecido em parte, no tocante à revogação da prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 659.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 289274/MG, DJe 17.03.2014; TJES, HCCrim nº 5000633-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 04.04.2024; TJES, HCCrim nº 5008202-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 28.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente prejudicado o habeas corpus, quanto ao pedido de internação e à instauração do incidente de insanidade mental e não conhecer em parte, no tocante à revogação da prisão preventiva, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada pela douta Defensoria Pública Estadual em favor de
ALEXANDRE DE ALMEIDA DO NASCIMENTO,
diante do alegado constrangimento ilegal praticado pelo
MM. JU
I
Z
DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL

DA COMARCA DE ITAPEMIRIM
, nos autos da Ação Penal nº 0000171-40.2024.8.08.0026, em que o paciente é acusado da prática do crime de perseguição (artigo 147-A, do Código Penal), por duas vezes, no contexto da Lei Maria da Penha.

Segundo consta na petição inicial do presente
writ
(ID 11903300)
,
que o paciente encontra-se encarcerado desde 4 de setembro de 2024, sendo que “no dia 03 de outubro de 2024, quando recebida a denúncia, foi concedida a substituição da prisão preventiva em medida cautelar de internação, condicionando a expedição de ALVARÁ à liberação de vaga de internação na Unidade de Atendimento Psicológico (UAP), antiga Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (UCTP)”.

Na mesma decisão, foi determinada a citação do paciente e a instauração de incidente mental, sendo nomeada a genitora do paciente sua curadora (Sra. Maria de Almeida do Nascimento).

Contudo, até a presente data, não houve a efetiva instauração do incidente de insanidade mental, tampouco a transferência do paciente para a mencionada unidade de atendimento psicológico.

Diante desse cenário, o impetrante requer o “imediato relaxamento, e ou, quando muito, a concessão de liberdade provisória com imposição/encaminhamento para tratamento ambulatorial no CAPS-II ou CAPS-AD (conforme o caso)”, com a correspondente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que indeferi o pedido liminar formulado na inicial, com fundamento, essencialmente, nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que assim se manifestou:

“Trata-se de ação penal movida em desfavor de ALEXANDRE DE ALMEIDA DO NASCIMENTO, conhecido como ‘XANDE’, pela suposta prática de duas infrações ao artigo 147-A do Código Penal.

1. Consta dos autos do processo criminal nº 0000171-40.2024.8.08.0026, em trâmite nesta Comarca, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 04/09/2024. Realizada a audiência de custódia, houve a homologação do auto de prisão em flagrante e a conversão da custódia em prisão preventiva (ID 50177612, págs. 71/73);

2. Foi expedido mandado de prisão no sistema BNMP, com validade até 03/09/2028 (ID 50177612, pág. 77), encontrando-se, atualmente, o réu custodiado na Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (UCTP) desde 03/02/2025, conforme consulta ao Sistema INFOPEN;

3. O Ministério Público ofereceu denúncia em 13/09/2025 (sic), oportunidade em que requereu a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de internação compulsória, bem como a instauração de incidente de insanidade mental (ID 50697052). Juntou, ainda, o Laudo Médico (ID 50697803), o qual atesta que o denunciado possui diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar (F31.7) e Transtorno de Dependência de Cocaína, apresentando risco tanto para seus familiares quanto para si próprio;

4. Em 13/10/2025
(sic)
, por meio da decisão de ID 51987730, o juízo recebeu a denúncia e substituiu a prisão preventiva pela medida cautelar de internação provisória, nos termos do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, determinando a transferência do denunciado para a Unidade de Atendimento Psicológico (UAP)
;

5. O acusado foi regularmente citado (ID 53248412);

6. Comprovante de envio de e-mail pela serventia judicial, solicitando o cumprimento da decisão de transferência, encaminhado em 24/10/2024 à Secretaria Estadual de Saúde;

7. Resposta da SESA solicitando o envio da documentação necessária para cumprimento da determinação judicial, o que foi encaminhado pela secretaria judicial no dia 25/10/2024 (ID 53440511);

8. No despacho de ID 56403862, o juízo reiterou a determinação da efetiva transferência do denunciado para a Unidade de Atendimento Psicológico (UAP), anteriormente denominada Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (UCTP), bem como a instauração do incidente de insanidade mental;

9. Por meio da decisão de ID 56896453, foi indeferido o pedido de relaxamento da prisão formulado pela Defensoria Pública, determinando-se o cumprimento imediato da transferência do denunciado para a Unidade de Atendimento Psicológico, em conformidade com as determinações anteriores;

10. O incidente de insanidade mental foi formalmente instaurado e recebeu a numeração 5000229-21.2025.8.08.0026 (ID 61725254);

11. A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (ID 61725373), reiterando o pedido de concessão de liberdade ao acusado;

12. Por meio do despacho de ID 61872976, este juízo reiterou a determinação para imediata transferência do custodiado Alexandre de Almeida do Nascimento para a Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (UCTP) e determinou a abertura de vista ao Ministério Público sobre o pedido de liberdade formulado pela defesa;

13. A Secretaria Judicial, em 30/01/2025, encaminhou e-mail solicitando providências imediatas para a transferência do custodiado (ID 62230853);

14. O feito encontra-se aguardando a remessa dos autos para o Ministério Público para se manifestar quanto ao pedido de concessão de liberdade formulado pela defesa.

15. Conforme consignado acima, o réu se encontra custodiado na Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (UCTP) desde o dia 03/02/2025, conforme consulta ao Sistema INFOPEN;
”.

Ou seja, a partir do teor das informações supramencionadas, verifica-se que o incidente de insanidade mental já foi instaurado e que o paciente encontra-se custodiado na Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (UCTP) desde 03/02/2025, circunstâncias que, ao menos em parte, esvaziam o objeto do presente
habeas corpus
, uma vez que algumas das providências pleiteadas na inicial já foram efetivadas.

No tocante ao pedido remanescente, qual seja, o de imediato relaxamento da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com imposição/encaminhamento para tratamento ambulatorial no CAPS-II ou CAPS-AD, com a respectiva expedição de alvará de soltura, observo que, até o momento, não houve manifestação do Juízo
a quo
acerca da matéria, o que impede a análise direta por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido, como consignado na manifestação ministerial, “inclusive salientado pelos impetrantes, após a decretação da prisão do paciente, não foi formulado qualquer pedido de relaxamento ou revogação perante o Juízo de origem, sendo as questões ora impugnadas apresentadas diretamente a este Tribunal por meio do presente
writ
”, procedimento que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Em idêntica orientação:

(...). Tese de julgamento:
A ausência de prévio exame das alegações pela instância originária impede o conhecimento do
habeas corpus
, sob pena de supressão de instância
. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 289274/MG, dje 17.03.2014; TJES, HCCrim nº 5000633-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 04.04.2024; TJES, HCCrim nº 5008202-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 28.08.2024. (TJES; HC 5019709-97.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 19/03/2025).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO
o presente
writ
, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, quanto ao pedido de internação e à instauração do incidente de insanidade mental, e
NÃO CONHEÇO
da parte remanescente da impetração, no tocante à revogação da prisão preventiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)